Tribunal: STF
Processo: Rcl 41537
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. USURPAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADC 16. RE 760.931 RG (TEMA 246). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



1.     Trata-se de reclamação constitucional formalizada pela União em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho que, no recurso de revista nº 100829-73.2016.5.01.0034, teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal e inobservado o decidido, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931, e na ação declaratória de constitucionalidade nº 16.



2.     Em 22/04/2021, o Ministro Marco Aurélio, relator do feito à época, concedeu provimento liminar para “suspender a eficácia da decisão prolatada pelo Tribunal Superior do Trabalho, em 30 de abril de 2020, no recurso de revista nº 100829-73.2016.5.01.0034” (eDOC 13).



3.     Ultimada a citação postal da parte beneficiária (eDOC 20), a Secretaria certificou ausência de recurso e/ou contestação (eDOC 24).



4.     As informações requisitadas ao juízo reclamado não foram prestadas.



5.     O e. Procurador-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, entendendo inexistente a aderência estrita entre a decisão reclamada e os acórdãos proferidos na ADC 16 e no RE 760.931 (eDOC 27).



6.     É o relatório. Decido.



7.     Examinados os autos, impõe-se confirmar a decisão liminar anteriormente deferida e julgar procedente o pedido.



8.     Com efeito, ao negar seguimento ao recurso interposto pela reclamante, sob a alegação de que foi reconhecida, nas instâncias ordinárias, a culpa in vigilando do ente público, o Tribunal Superior do Trabalho se distancia do entendimento sufragado pelo Supremo acerca da impossibilidade de transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas, consoante decidido no julgamento da ADC nº 16 e do RE nº 760.931 (Tema 246). 



9.     Isso porque, volvendo os olhos para o acórdão proferido no caso concreto, verifica-se fundamentação genérica de culpa in vigilando do ente público, conforme se extrai do seguinte trecho:



    (...). A ausência de pagamento das verbas contratuais restou comprovada nos autos diante da falta de prova do pagamento nos autos. Note-se que o inadimplemento das verbas postuladas não teria ocorrido se o ente público tivesse fiscalizado de forma eficaz a execução do contrato. Tais circunstâncias são suficientes a demonstrar a atuação culposa da recorrente, atraindo a aplicação da Súmula 331, V, do TST. (...). (eDOC 4, p. 7)



10.     Vê-se do trechos em destaque que a formulação decisória do acórdão, imputando “culpa in vigilando” à Administração, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, o que, como dito, colide com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.



11.     A demonstração de efetiva culpa administrativa ganha contornos ainda mais robustos diante de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à comprovação de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. 



12.     Confira-se:



    Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Interposição de recursos contra o ato reclamado não prejudica a julgamento da reclamação. Art. 988, § 6º, do CPC. 8. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 9. Negado provimento ao agravo regimental. Ag.Reg. nos Emb.Decl. na Reclamação 40.942, Segunda Turma, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 07/01/2021. 



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSOPROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora agravante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento. Ag.Reg. na Reclamação 45.736, Primeira Turma, Relatora Ministra Rosa Weber, Redator do Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 21/05/2021. 



    AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº10 DASÚMULA –ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade. Ag.Reg. na Reclamação 40.123, Primeira Turma, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe 27/11/2020.



13.     Outrossim, a motivação judicial de inexistir transcendência apta a viabilizar recurso de revista, no qual se busca debater a configuração ou não, no caso concreto, de culpa in vigilando da Administração, elemento essencial para se trasladar a responsabilidade pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas, impede inclusive que este Supremo Tribunal Federal venha a apreciar, em sede de eventual recurso extraordinário, a higidez interpretativa do quanto fixado.



14.     Consoante bem exposto pela e. Ministra Cármen Lúcia na Reclamação nº 35.816, que tratou da mesma matéria, a negativa de seguimento a recurso de revista com base na ausência de transcendência, dado o efeito obstativo ao prosseguimento processual, implica potencial usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.



15.     Transcrevo da referida decisão:



    (...). 11. A questão jurídica tratada na ação trabalhista que ensejou o recurso de revista tido como destituído de transcendência coincide com aquela objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, a impor indagação sobre como determinada matéria poderia dispor de repercussão geral sob o prisma econômico, político, social e jurídico e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não ter reconhecido o atributo da transcendência quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista. Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral, econômica, política, social e jurídica para alcançar a jurisdição constitucional. Entretanto, surpreende a constatação de que, não bastassem os dois pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, aos quais se anexam centenas de decisões em reclamação, a mesma questão possa ser relegada pela Justiça do Trabalho por ausência de transcendência. Se admitida, essa conclusão comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho competência para proferir a última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal. 12. O exame da causa demonstra que a interpretação conferida pela autoridade reclamada ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não pode se opor ao que fixado por este Supremo Tribunal em precedente de repercussão geral, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade e as súmulas vinculantes. Assim, os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante, dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência. 13. Na espécie em exame, ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco e, com isso, impedir todos os meios de acesso à jurisdição constitucional, a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal, que assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre “responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço” (Tema 246). (...). Reclamação 35.816, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 26/03/2020



16.     Cumpre registrar, por fim, que a controvérsia sob exame tangencia questão pendente de definição no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral já reconhecida, consistente na delimitação do ônus da prova acerca da conduta culposa do Poder Público na fiscalização das obrigações trabalhistas, objeto do Tema 1118 do Ementário de repercussão geral (RE 1.298.647 RG).



17.     Portanto, além da temática de fundo preencher o requisito da transcendência, haja vista o que restou decidido na ADC nº 16 e no RE nº 760.931-RG, a decisão reclamada configura, para o caso concreto, a impossibilidade - e, pois, usurpação de competência - deste Supremo Tribunal Federal apreciar, em eventual recurso extraordinário, a questão alusiva ao ônus da prova acerca da culpa in vigilando da Administração.



18.     Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão de 7 de abril de 2020 (eDOC 7), proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº AIRR – 100829- 73.2016.5.01.0034.



19.     Comunique-se a Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho e a 34ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro.



Publique-se.



Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator